Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1014773-92.2021.8.11.0041, ajuizada por L. L. C. representada por GLEICEMARA DOS SANTOS LUZ CHIGUTI, que concedeu a tutela de urgência e determinou à agravante que autorize o tratamento de saúde da Agravada conforme indicação médica.
Alega, em síntese, que a ação na origem se refere à obrigação de fazer e indenizatória por danos materiais e morais, movida pela agravada, representada por sua genitora, por ser beneficiária da agravante através do plano de saúde Unimed Super Class Adesão Coletiva – Estadual, e diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.
Sustenta ser descabida a concessão da tutela pleiteada na inicial dos autos de origem, por inexistência de requisitos para tanto, bem como pelo risco de irreversibilidade.
Afirma que possui profissionais capacitados na sua rede credenciada para o fornecimento de fonoaudiólogo e psicologia, estando disponíveis à agravada, “caindo por terra, inclusive, necessidade da demanda originária”.
Defende que o Método ABA e Equoterapia são formas de terapias alternativas, das quais não possui obrigação legal ou contratual de com o custeio do tratamento não previsto no rol a ANS.
Assevera “que a psicopedagogia é um campo de conhecimento técnico-científico da psicologia, de forma que as Operadoras de Saúde são obrigadas a disponibilizar um profissional psicólogo apto em tais campos de conhecimento, sem haver, portanto, a obrigatoriedade deste profissional ser especialista ou possuir título de especialista”.
Ressalta que embora não tenha obrigação legal ou contratual, a agravante possui “vários profissionais altamente capacitados e inclusive com especialização em ABA”, restando claro que a agravada pretende “realizar tratamento com profissional de sua escolha, obrigando a operadora a arcar com custos particulares, que não lhe cabem, já que possuem profissionais altamente capacitados para o tratamento da parte Agravada”.
Pugna, alternativamente, que os valores a serem assumidos para tratamento fora da rede credenciada limitem-se aos valores de tabela praticados pela operadora de plano de saúde, situação apenas prevista para situações de urgência/emergência, considerado ainda a existência de co-participação dos tratamentos ambulatoriais.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
Alternativamente, requesta a reforma do decisum recorrido, “determinando o custeio do tratamento conforme valor de tabela e co-participação, ou seja, de tratamento no método convencional.” Ainda, alternativamente, requer seja determinada “à agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado” (SIC).
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Como se vê, não há falar em exclusão dessa cobertura para o tratamento da autora, mesmo que não expressamente prevista no contrato, por ferir a legislação específica defendida pela própria ré e contrariar o entendimento firmado na jurisprudência, conforme visto até aqui, sobretudo porque os documentos médicos afirmam a necessidade do tratamento para minimizar limitações da criança, já que o tratamento convencional oferecido não surte o efeito desejado.
Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tendo em vista que nada obsta seja a parte requerida ressarcida de eventuais prejuízos, caso seja vencedora na demanda.
Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, determinando à requerida que autorize ou custeie o tratamento da parte autora, nos moldes prescritos nos relatórios médicos, no prazo de 72, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias. (...). (ID. 86993989 - Pág. 4).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator